Tribunal: TJDFT
Processo: 0712046-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712046-90.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA AMELIA ESTRELA DURAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 566/93. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. LEI 4.317/09. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO. AMPLIAÇÃO DOS CRITÉRIOS MÉDICOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido da autora para impor ao réu o benefício de passe livre para uso nos transportes públicos coletivos do Distrito Federal. 2. O recorrente defende que a recorrida não teria direito ao passe livre porque sua enfermidade não estaria contemplada no rol da lei concessiva do benefício. Pediu o provimento do recurso para reforma da sentença. 3. A autora foi diagnosticada como portadora de transtorno mental grave, CID-10: F 31.3, com acompanhamento desde 1992, e com a ressalva expressa de se tratar de doença grave, permanente e incapacitante, conforme laudo médico (ID 16034862). 4. O artigo 1o da Lei Distrital 566/93,assegura a gratuidade no uso de transportes coletivos no DF aos portadores, em grau acentuado de deficiências físicas, mentais e sensoriais. Já o art. 88 da Lei Distrital no 4.317/09 ampliou os beneficiários do passe livre, estendendo o direito para pessoas com deficiência física, sensorial ou mental. 5. Dessa forma, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido. Ao réu cabe comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. Nesse sentido apenas alegou a inocorrência de doença grave contemplada nos normativos que regulam o direito ao benefício do passe livre, isto sem qualquer contraprova aos documentos que confirmam o direito da recorrida. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários por aplicação da Súmula 421 do STJ, uma vez que o ente federativo não tem de pagar honorários para sua Defensoria Pública. 8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1262513, 07120469020198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. HONORÁRIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE.REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta turma que negou provimento ao recurso do Distrito Federal, mantendo a sentença que condenou o ente federado a conceder à parte autora o benefício do passe livre para uso nos transportes públicos coletivos do Distrito Federal. 2. A Defensoria Pública interpôs embargos de declaração, arguindo não ser aplicável a Súmula 421 do STJ. Alega contradição no julgado ante decisão recente do Supremo Tribunal que confirma o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários após a Emenda Constitucional 80/2004 (STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017, Acórdão Eletrônico DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017), bem como o reconhecimento da repercussão geral sobre o tema. Recurso próprio e tempestivo. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 5. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela Defensoria Pública, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Já está por demais assentado o entendimento quanto ao não cabimento da condenação pretendida, o que constou expressamente do acórdão, mostrando a desnecessidade da apresentação de embargos de declaração. No mesmo sentido o entendimento do STJ: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ENSINO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E AUTARQUIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos da Súmula 421/STJ, Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 3. Ademais, a Segunda Turma já se pronunciou no sentido de que a atual redação do art. 4o, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão; além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence (AgInt no REsp 1516751/AM, Min. Og Fernandes, DJe 23/2/2017). No mesmo sentido: REsp 1778121/AM, Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2019. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1781603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)". 6. Portanto, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022, I, do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. (Acórdão 1292009, 07120469020198070018, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC que seja o presente recurso SOBRESTADO. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF